Tribunal: CARF
Processo: 10980.009160/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009160/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.884 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DECISÃO RECORRIDA. VÁLIDA E SUFICIENTE. PASSÍVEL DE
REFORMA. SÚMULA CARF N° 45.
Alicerçado em fundamento posteriormente superado pela Súmula CARF n° 45,
o Acórdão de Impugnação se consubstancia em decisão válida e passível de
reforma e não em decisão nula ou anulável, sendo, para efeito da suficiência de
sua motivação, ou seja, para efeito da solução do capítulo impugnado no
âmbito da própria decisão recorrida, irrelevante que a decisão deixou de
discorrer sobre a configuração ou não de um segundo fundamento dependente
da definição da questão de fato atinente à existência da área submersa, questão
cujo enfrentamento só se torna relevante pela superação da tese de direito
adotada pela decisão recorrida em sede de juízo recursal. Nesse contexto, a
devolução é plena quanto à profundidade da cognição, cabendo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez afastada a tese de direito pela
observância da Súmula CARF n° 45, apreciar a lide estabelecida pela
impugnação à imputação da autoridade lançadora de a contribuinte não ter
comprovado a existência no imóvel de áreas alagadas por reservatório de usina
hidrelétrica, uma vez que o recurso voluntário da contribuinte devolve o
capítulo impugnado.
ÁREAS ALAGADAS E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA.
Persistindo a empresa em não comprovar a existência no imóvel objeto do
lançamento de área alagada para fins de constituição de reservatório de usina
hidroelétrica e de área de preservação permanente, subsiste a motivação do
lançamento e, de plano, afasta-se a decorrente alegação de a propriedade não
ter valor de mercado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009160/2009-28
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009160/2009-28

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 139/164) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 125/133) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 97/106 e
50/56), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2005, tendo
como objeto o imóvel denominado “OSSO D'ANTA”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, após regularmente
intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua - VTN, sendo efetuado
arbitramento (e-fls. 03/04 e 106) a partir do Sistema de Preços de Terra - SIPT (terras mistas
inaproveitáveis, e-fls. 12).
Na impugnação (e-fls. 61/92), protocolada em 17/11/2009 (e-fls. 61), em síntese,
foram abordados os tópicos:
(a) Área afeta à Concessão do Serviço Público de Energia.
(b) Utilização limitada. Área de Preservação Permanente.
(c) Base de cálculo. Área de Reservatório de Usina Hidrelétrica. Bem de domínio
público. Ausência de valor de mercado.
(d) Precedentes.
(e) Multa e juros.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 125/133), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
A alteração dos dados declarados utilizados para cálculo do imposto somente poderá ser
aceita mediante apresentação de elementos concretos que a justifiquem.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009160/2009-28

Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e outras não
declaradas é necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas e do
cumprimento de exigência lesai de entrega do ADA ao Ibama, no prazo fixado na
legislação tributária.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 17/01/2013 (e-fls. 135/138) e o recurso voluntário
(e-fls. 139/164) interposto em 18/02/2013 (e-fls. 139), em síntese, alegando:
(a) Acórdão de Impugnação. A autuação fiscal foi julgada procedente, sob o
argumente de haver isenção sobre as áreas alagadas apenas a partir da Lei
11.727/2008, sendo a discussão sobre o exercício de 2005. Logo, o acórdão
não recorrido não contestou a questão, de fato, de ser o imóvel constituído por
área alagada destinada a formação de reservatório de usina hidrelétrica.
(b) Área de Preservação Permanente. O imóvel objeto da fiscalização tem
características de imóvel considerado como de Preservação Permanente,
conforme documento firmado pela autoridade local do IBAMA.
(c) Área de Reservatório de Usina Hidrelétrica. A notificação equivocadamente
desconsiderou por total a realidade de que área do reservatório de Usina está
afetada ao uso especial da União, na sua totalidade o que impede a
Concessionária, de exercer o mesmo direito que detém um proprietário
particular. Ela detém apenas exclusividade para aquilo que a concessão
outorgou, ou seja, produção de energia elétrica. Portanto, a área do
reservatório da Usina, é um bem de uso especial (afetado a um serviço
público), com destinação específica. É a União quem detém o verdadeiro
domínio útil da área, conforme determinado pela ei e pela Constituição
Federal. Portanto, a área sob discussão não se classifica como área
comercializável. Não existe dúvida que as áreas que compõem a usina
integram os bens e instalações envolvidos na exploração de energia, portanto,
trata-se de um bem público de propriedade da União Federal. As áreas
destinadas aos reservatórios de água não podem sofrer a incidência do ITR
porquanto são unidades integrantes do patrimônio público da União, tanto
como as áreas destinadas às suas margens também estarão livres do impacto
do tributo, na condição de áreas de preservação permanente. Observando o
caso sob outro ângulo, também concluímos que não teria se tido admitir a
incidência do imposto, no caso presente, pois: (i) a área está, coberta de água e
(ii) afetadas ao uso especial tendo em vista à prestação de serviço público,
pelo que se caracterizam como comprovadamente imprestáveis a qualquer tipo
de exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal. Isso já basta
para não serem consideradas áreas tributáveis para fins do ITR, nos termos da
alínea "c", do inciso II, § 1°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009160/2009-28

(d) Base de cálculo. Não há valor de mercado para terras de preservação
permanente e alagadas por reservatório de Usina Hidrelétrica, afetadas ao
serviço público federal e ao patrimônio da União, sendo bens fora do
comércio enquanto áreas desapropriadas para a construção das obras
necessárias ao represamento dos rios e lagos necessário à manutenção dos
reservatórios necessários à produção da energia elétrica.
(e) Jurisprudência. A jurisprudência administrativa sobre áreas alagadas para
formação de reservatório de usina hidrelétrica comunga do entendimento
adotado pela recorrente.
(f) Multa e juros. Não havendo débito e nem ausência de pagamento, não, por
consequência, há mora e nem são devidos encargos ou penalidade a ser
imputada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/01/2013 (e-fls. 135/138), o recurso
interposto em 18/02/2013 (e-fls. 139) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Acórdão de Impugnação. Área de Preservação Permanente. Área de Reservatório
de Usina Hidrelétrica. Jurisprudência. Base de cálculo. A fiscalização arbitrou o valor da terra
nua, afastando a alegação de que parte do imóvel encontra-se submerso em reservatório de Usina
Hidrelétrica pela não apresentação de prova a demonstrar de forma precisa a área submersa e
afastando a alegação de haver área de preservação permanente pela não apresentação de
elementos sobre a existência das áreas de preservação permanente no imóvel. Além disso, a
fiscalização acrescentou que mesmo se partindo do pressuposto de que parte do imóvel estaria
alagada por reservatório, a lei a excluir tal área da área tributável seria posterior ao fato gerador,
bem como que a existência de reservatório artificial em parte do imóvel não seria suficiente para
impedir a apuração de um valor de mercado (e-fls. 104/106). Note-se que a fiscalização não
reconheceu que parte do imóvel estaria submerso, eis que não lhe foi apresentada prova a
delimitar tal área.
Na impugnação, a empresa sustentou que o imóvel envolve área de preservação
permanente e área alagada por reservatório de usina hidrelétrica, mas não apresenta documento
específico a comprovar a existência da área alagada, limitando-se a invocar declaração do
IBAMA que comprovaria a existência de área de preservação permanente no imóvel, que, além
de se destinar a abrigar instalações geradores de energia elétrica, serviria para assegurar a
integridade de reservatório de água formado a partir do represamento dos cursos d’água.
Contudo, não se detecta tal documento nos autos.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009160/2009-28

O voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls. 127/133) afirma que na
DITR/2005 não foi declarada a existência de áreas isentas e que para as áreas afastadas da
tributação nos termos do art. 10, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n.o 9.393/1996, além da
comprovação da existência efetiva dessas áreas no imóvel, é necessário comprovar o
cumprimento da obrigação de protocolar o Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA,
sendo que, sem outra comprovação com relação às áreas não tributáveis existentes no imóvel,
somente seria possível a redução do imposto se existisse previsão na legislação para se
reconhecer áreas submersas.
A decisão recorrida, portanto, deixa claro que não houve comprovação da
existência de áreas isentas, com destaque para a área de preservação permanente, e que, de plano,
afasta a tributação das áreas submersas por adotar tese de direito (ausência de previsão na
legislação).
As razões recursais afirmam que a decisão recorrida não contestou a questão, de
fato, de ser o imóvel constituído por área alagada destinada a formação de reservatório de usina
hidrelétrica e que documento firmado pela autoridade local do IBAMA comprovaria a existência
de área de preservação permanente.
A Turma Julgadora da Delegacia de Julgamento não é parte no processo
administrativo fiscal. Por conseguinte, não há que se falar em não ter a Turma Julgadora
contestado a existência de área alagada e, em razão disso, de ser a existência da área submersa
fato incontroverso.
Além disso, não há que se falar em ter a Fazenda Nacional concordado com a
pretensão da recorrente, eis que a União é parte vencedora do capítulo na decisão recorrida
(decisão julga capítulo impugnado de forma suficiente ao considerar haver ausência de previsão
legal a amparar a pretensão relativa à área alagada, sendo, diante disso, irrelevante definição da
questão de fato atinente à existência da área submersa para a solução do capitulo), não podendo
recorrer da decisão de primeira instância que lhe é favorável por lhe faltar interesse jurídico.
Alicerçado em fundamento posteriormente superado pela Súmula CARF n° 45, o
Acórdão de Impugnação se consubstancia em decisão válida e passível de reforma e não em
decisão nula ou anulável, sendo, para efeito da suficiência de sua motivação, ou seja, para efeito
da solução do capítulo impugnado no âmbito da própria decisão recorrida, irrelevante que a
decisão deixou de discorrer sobre a configuração ou não de um segundo fundamento dependente
da definição da questão de fato atinente à existência da área submersa, questão cujo
enfrentamento só se torna relevante pela superação da tese de direito adotada pela decisão
recorrida em sede de juízo recursal.
Nesse contexto, a devolução é plena quanto à profundidade da cognição, cabendo
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez afastada a tese de direito pela
observância da Súmula CARF n° 45, apreciar a lide estabelecida pela impugnação à imputação
da autoridade lançadora de a contribuinte não ter comprovado a existência no imóvel de áreas
alagadas por reservatório de usina hidrelétrica, uma vez que o recurso voluntário da contribuinte
devolve o capítulo impugnado (Lei n° 5.869, de 1973, art. 515, caput e §§ 1° e 2°; e Lei n°
13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, caput e §§ 1° e 2°).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.884 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009160/2009-28

Não há qualquer princípio ou regra no Decreto n° 70.235, de 1972, ou na Lei n°
9.784, de 1999, a amparar trânsito em julgado em desfavor da parte vencedora na primeira
instância administrativa para justificar o não conhecimento pelo presente colegiado da questão
de haver ou não comprovação da existência no imóvel rural de áreas alagadas e de preservação
permanente.
Compulsando os autos, verifico que a recorrente não apresentou qualquer prova
tendente a demonstrar a existência das alegadas áreas alagadas e de preservação permanente no
imóvel rural Osso d’anta, circunstância que compromete inclusive a alegação de que as terras
não teriam valor de mercado por serem áreas alagadas por reservatório de usina hidrelétrica ou
de preservação permanente, não tendo também apresentado laudo técnico a valorar a
propriedade.
Multa e juros. Mantido o lançamento, não prospera a alegação de que, uma vez
cancelado o principal, não seriam devidos encargos e penalidades.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 178
DF CARF MF
Original